Tribunal: TJDFT
Processo: 0714684-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JACILON FERREIRA DOS SANTOS contra decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de reintegração de posse, ajuizada em face de CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA, grafada nos termos seguintes (ID. 121084843 – autos originais): (...) O perito foi designado conforme decisão proferida em audiência (ID n. 114625606), que não foi objeto de recurso, para realizar o georreferenciamento, mediante a delimitação da propriedade dos imóveis do autor e do réu. Portanto, não assiste razão ao autor quanto ao pedido de que a perícia se limite a análise e autenticação de georreferenciamento já existente, uma vez que este não é o objeto da perícia. Por outro lado, quanto ao valor dos honorários periciais, a parte autora não apresentou nenhum argumento que justifique a sua discordância ou que ateste que os valores não condizem com o trabalho a ser realizado. Assim, indefiro os pedidos de ID n. 119566440 e mantenho o perito designado para a realização do trabalho. De outra parte, defiro o pedido da parte ré de parcelamento do pagamento em três prestações. Preclusa esta decisão, intime-se para comprovar o depósito da primeira parcela. Alega o agravante, que o Distrito Federal já é georreferenciado em sua totalidade, e em específico, sustenta que o georreferenciamento da área em conflito encontra-se em acervo técnico da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO (SEDUH), feito em voo no ano de 2009, pago pelo Governo do Distrito Federal à Empresa especializada TOPOCART e direcionada à TERRACAP. Defende que o trabalho “topográfico” proposto pelo Expert mostra-se desnecessário para a resolução da lide, uma vez que o intuito da perícia é “delimitar a propriedade dos imóveis das partes” e não as deformações de níveis em sua altimetria. Aduz que o embate do processo é precisamente o ponto que divide as duas chácaras e não o terreno em sua totalidade, e muito menos pontos de altimetria (altura na vertical do terreno). Assevera que os honorários periciais fogem ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o valor homologado pelo juízo, no importe de R$29.560,00 (vinte e nove mil quinhentos e sessenta reais), seria exorbitante. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito, postula o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja afastada a necessidade de realização de topografia. Preparo ID 35587895 e 35587896. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal da agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que questiona decisão que designou perito para realizar o georreferenciamento. Ressalto que, em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos porque o magistrado registrou que a perícia restou definida em audiência de instrução (ID n. 114625606 – autos originais), que não foi objeto de recurso. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se o teor desta decisão ao d. Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. É o relatório.